Tribunal: TJMT
Processo: 0020027-49.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020027-49.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), TANIA PASCOAL DE MORAIS - CPF: 299.559.981-72 (APELADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TANIA PASCOAL DE MORAIS - CPF: 299.559.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.
E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que não conheceu do incidente de exceção de
pré
-executividade e, considerando a satisfação integral do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir erro de cálculo na execução de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, que não necessitem de dilação probatória.

4.
A alegação de erro de cálculo na atualização monetária dos honorários sucumbenciais demanda dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

5. A análise de
irresignação contra o cálculo
é matéria a ser
apresentada em embargos à execução e não em exceção de
pré
-executividade
. A
ausência
de apresentação de
impugnação implica na
preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC
.

6
.
A jurisprudência do STJ estabelece que a exceção de
pré
-executividade é limitada a questões que não exijam prova adicional, conforme REsp 1.110.925/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir erro de cálculo na execução de honorários sucumbenciais, pois tal matéria demanda dilação probatória."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
04.05.2009; TJ-MT, N.U 1028052-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJE 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

tirado contra sentença (ID
207786305
) proferida pel
a

3
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

que

não conheceu do incidente de exceção de
pré
-executividade e considerando a satisfação integral do débito, julgou extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...]
Vistos.

Cuida-se de
exceção de
pré
-executividade
(ID. 109437617) oposta por BANCO FINASA S/A
.
em face do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais,aduzindo, em linhas gerais, erro no cálculo apresentada pelo
excepto
em relação a aplicação dos juros de mora e correção monetária.

Instigado, o
Excepto
se manifestou no ID. 112079838.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, a exceção de
pré-executivadade
somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

As alegações que necessitam de dilação probatória não sendo cognoscível “
ex

officio
”, não serão julgadas em face de inadequação da oposição à execução.

Nesses termos “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)

Verifica-se que a discussão recai quanto ao momento da atualização do valor da causa, antes ou
depois, da
fixação do percentual dos honorários sucumbenciais.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Assim, de acordo com a literalidade da lei, primeiro se atualiza o valor da causa para se apurar o valor dos honorários do advogado.

Para o cálculo do montante a ser pago de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação.

Por derradeiro, segundo o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil estabelece que incidirão juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão, somente se os honorários forem fixados em quantia
certa, que
é o caso dos autos.

No mais, os honorários arbitrados sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento.

No caso em apreço, o exequente atualizou o valor da causa consoante cálculo de ID. 59793009 e após, somente atualizou o montante.

Assim, homologo o cálculo apresentado pelo excipiente das verbas sucumbenciais no montante de R$ 4.550,36 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) como devidas.

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de
pré
-executividade,

EXPEÇA ALVARÁ
em favor da parte credora
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE

ALMEIDA
no
valor da quantia penhorada no ID. 108153250, devidamente atualizada.

Considerando a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC EXTINGO O PRESENTE FEITO.

Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

207786306
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1. Do cabimento da exceção de
pré
-executividade.

2
. Do excesso de execução - Erro de Cálculo.

3. Prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que
seja acolhida a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, ora apelante, reconhecendo o excesso de execução praticado pelo exequente.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
237479178
)

rebatendo as alegações do apelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025